Tribunal: TJDFT
Processo: 0711912-27.2018.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREPARO DO RECURSO DA PRIMEIRA RÉ. DESERÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSAGEIRO DE ÔNIBUS. QUEDA. LESÕES CORPORAIS. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. PENSÃO DEVIDA. REMUNERAÇÃO COMPROVADA. DEDUÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SUCUMBÊNCIA DA SEGURADORA NA AÇÃO SECUNDÁRIA. RECURSO DA PRIMEIRA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA SEGUNDA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso quando a parte, apesar de devidamente intimada para comprovar sua hipossuficiência ou recolher o preparo, permanece inerte.

2. Não é devida a redução do valor da indenização (compensação) por dano moral quando a quantia fixada na origem se mostra razoável e proporcional diante do caso concreto. A majoração ou redução do quantum indenizatório é medida excepcional e sujeita a casos específicos, a exemplo de quando fixado valor irrisório ou abusivo. Precedentes.

3. Na hipótese, a autora sofreu grave lesão no pé direito em decorrência do acidente, com sequelas permanentes que a incapacitaram para o exercício de seu trabalho, razão pela qual a fixação de indenização em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de dano moral se mostra consentânea com o caso concreto.

4. Comprovado o pagamento do seguro obrigatório (DPVAT), referido valor deve ser deduzido da indenização fixada em juízo, a teor da súmula 246 do STJ, razão pela qual merece reforma a sentença no ponto.

5. Nos termos do art. 950 do Código Civil, “Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu”.

6. Demonstrado que a autora era massagista e não mais conseguirá exercer suas atividades em razão do ato ilícito praticado pela primeira ré, bem como que auferia renda de aproximadamente 1,5 salário mínimo, a fixação de pensão é devida, nos moldes estabelecidos na sentença.

7. Conforme prescreve a súmula 537 do STJ, “Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice”.

8. O art. 85 do Código de Processo Civil estabelece que o vencido deverá pagar honorários ao advogado do vencedor. Na hipótese, a seguradora (litisdenunciada) foi vencida na lide secundária, razão pela qual merece ser mantida sua condenação em honorários de sucumbência.

9. Recurso da primeira ré não conhecido. Recurso da segunda ré conhecido e parcialmente provido.